Tribunal: TJDFT
Processo: 0730491-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. GUIA GTA. NEGATIVAÇÃO SERASAJUD. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

1. Descabe o encaminhamento do ofício de bloqueio de guia de trânsito animal (GTA) se o embargante não cuidou em demonstrar minimamente a efetividade do cadastro do embargado como veterinário ou produtor rural, o que impõe óbice ao magistrado em expedir a ordem sem o mínimo de lastro, como dito no acórdão.

2. O SERASAJUD é o sistema disponibilizado para uso restrito do Poder Judiciário destinado à parte que comprovadamente não obtenha êxito em efetuar o registro ou seja beneficiária da justiça gratuita, situações que não acolhem o embargante.

3. Negou-se provimento ao recurso.